Tribunal: TJSP
Processo: 1004517-03.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – Pedido de autorização para venda do veículo e levantamento do último depósito de aposentadoria. Únicos bens deixados pela "de cujus". Automóvel de pequeno valor. Saldo de aposentadoria de valor ínfimo. Herdeiros maiores, capazes e anuentes. Aplicação analógica do artigo 1.037 do CPC/73 (artigo 666 CPC/2015). RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133439
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004517-03.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ALEXANDRE
TEIXEIRA DOS SANTOS, VICTOR ANDRÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, PATRÍCIA
TEIXEIRA DOS SANTOS e PRISCILA TEIXEIRA DOS SANTOS, é apelado JUÍZO DA
COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004517-03.2015.8.26.0100 -Voto no 2.576
2
Apelação no 1004517-03.2015.8.26.0100
Relator(a): MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Apelante: ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS, VICTOR ANDRÉ TEIXEIRA DOS
SANTOS, PATRÍCIA TEIXEIRA DOS SANTOS E PRISCILA TEIXEIRA DOS SANTOS
Apelado: JUÍZO DA COMARCA
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
Juiz Prolator: HENRIQUE MAUL BRASILIO DE SOUZA
VOTO N.o 2.576
APELAÇÃO ALVARÁ JUDICIAL Pedido de autorização para
venda do veículo e levantamento do último depósito de
aposentadoria. Únicos bens deixados pela “de cujus”. Automóvel de
pequeno valor. Saldo de aposentadoria de valor ínfimo. Herdeiros
maiores, capazes e anuentes. Aplicação analógica do artigo 1.037 do
CPC/73 (artigo 666 CPC/2015). RECURSO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRE TEIXEIRA
DOS SANTOS e OUTROS contra a r. sentença de fls.50/51, cujo relatório se adota, que
julgou extinta a ação de Alvará Judicial, nos termos do artigo 267, VI do CPC/73.
Os apelantes se insurgem contra a sentença, alegando que os
bens deixados pela falecida possuem valor ínfimo. Sustentam que o veículo deixado é usado e
de baixo valor comercial, e que não há litígio entre as partes, sendo a concessão do alvará
pertinente para que o bem não perca ainda mais seu valor e se esvazie a prestação
jurisdicional. Aduzem que não há falta de interesse de agir, devendo ser observado os
princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e da celeridade processual,
com fundamento no artigo 515, §3o do CPC/73. Buscam a reforma do julgado para que seja
determinada a expedição de alvará autorizando a transferência dos bens mencionados na
inicial.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004517-03.2015.8.26.0100 -Voto no 2.576
3
É O RELATÓRIO.
Extrai-se dos autos que Alexandrina Tomazini Teixeira dos
Santos faleceu em 27/11/2014, sem deixar bens, senão um veículo Fiat/Siena EL Flex, ano
2010/11 (fls. 8) e saldo do último pagamento da aposentadoria no valor de R$ 4.767,42
(fls.32). Diante da inexistência de outros bens e a condição dos herdeiros de maiores e
capazes, foi requerida a expedição de Alvará autorizando a venda e transferência veículo, bem
como o levantamento do saldo do último pagamento da aposentadoria, o que foi indeferido
pelo juízo “a quo”.
Respeitado o entendimento, não pode ele prevalecer.
Ainda que o artigo 1.037do Código de Processo Civil/1973
(artigo 666 do CPC/2015) faça referência exclusiva ao pagamento de valores previstos na Lei
6.858/80, daí não se extrai que tenha estabelecido a indispensabilidade do inventário ou
arrolamento para qualquer outra situação que não a expressamente tratada, quando não se
mostre justificável a utilização dessas vias, como se dá, por exemplo, na situação de único
bem, de pequeno ou irrisório valor e em que não haja único herdeiro ou ausência de qualquer
dissenso entre eles.
Na hipótese dos autos, trata-se de veículo usado, sem reserva ou
restrição (fls. 8), com mais de 9 anos de uso, de pequeno valor, sendo ele e o saldo do último
pagamento de aposentadoria os únicos bens deixados pela “de cujus”, ao passo que os
herdeiros são todos maiores e capazes e desejam a alienação do bem e levantamento dos
valores em posse da Prefeitura de São Paulo.
Frente a esta situação, não se justifica a exigência de abertura de
arrolamento/inventário, com formalismo que não se coaduna os princípios da economia e
celeridade processuais, entendimento que encontra forte ressonância na jurisprudência desta
Corte, incluindo julgados desta 9a Câmara:
“ALVARÁ. Pedido visando autorizar a venda de veículo
pertencente a pessoa falecida e levantamento de saldo de PIS. Ordem de
conversão do feito em arrolamento sumário. Descabimento. Pleito
formulado pela viúva herdeira, com anuência da filha. Bens de pequeno
valor. Formal instauração de procedimento de arrecadação de bens que se
mostra desnecessária. Necessidade, contudo, da participação da filha no
polo ativo, bem como do recolhimento de eventuais tributos Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004517-03.2015.8.26.0100 -Voto no 2.576
4
provido, com observação” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2157578-02.2017.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado. Relator:
Galdino Toledo Júnior. Julgado em: 10/10/2017, DJE em: 23/10/2017).
“PEDIDO
DE
ALVARÁ
JUDICIAL
PARA
LEVANTAMENTO DE VALORES E AUTORIZAÇÃO PARA
VENDA DE BEM MÓVEL DEIXADO PELO GENITOR FALECIDO
DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REFORMA. DESNECESSIDADE
DA ABERTURA DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE OUTROS
HERDEIROS
DO
"DE
CUJUS".
ACERVO
HEREDITÁRIO
COMPOSTO DE APENAS UMA MOTOCICLETA E DOS SALDOS
BANCÁRIOS DESCRITOS NA INICIAL. MITIGAÇÃO DO ARTIGO
1037 DO CPC/73. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER O
ALVARÁ, NOS TERMOS POSTULADOS. RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
0001462-33.2015.8.26.0368;
Relator
(a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 28a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Foro de Monte Alto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Alvará
Judicial
Decisão que determinou a emenda da inicial com a
apresentação da partilha, sob o entendimento de que não é possível o
processamento do pedido de alvará, na medida em que a partilha de bens
em nome do falecido reclama o ajuizamento de arrolamento

Inconformismo Pleito formulado por todos os herdeiros, relativo a bem
único e de pequeno valor Instauração de procedimento formal que se
mostra desnecessário - Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2146403-45.2016.8.26.0000; Relator (a): José Aparício Coelho Prado
Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2016)
Dessa forma, impõe-se a reforma do julgado para, que seja
afastada a extinção sem julgamento do mérito, concedendo o Alvará na forma postulada,
autorizando a venda e transferência do automóvel Fiat/Siena EL Flex, ano 2010/11, Placa
EQO-0862, bem como levantamento junto a Prefeitura de São Paulo do último pagamento no
valor de R$ 4.767,42, registrado sob o n.o 5214050, demonstrativo n.o 1399, referência
04/2015.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
RELATORA